Tribunal: TJES
Processo: 5012859-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012859-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLES QUEIROZ
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012859-82.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
CHARLES QUEIROZ

RECORRIDO:
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. TELEVISOR APRESENTA DEFEITO APÓS O PRAZO DE GARANTIA. VIDA ÚTIL DO PRODUTO. NEGATIVA INDEVIDA DE ASSISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
.

SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de CHARLES QUEIROZ no Id. 13268613. Contrarrazões não apresentadas pela parte ré.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto por CHARLES QUEIROZ (Id. 13268613), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita, neste ato).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13268610), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a requerida SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA a restituir ao autor CHARLES QUEIROZ a quantia de R$ 4.241,13 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e treze centavos), devidamente corrigida pelo INPC a partir do desembolso, com juros de 1% ao mês a partir da citação.
Sem prejuízo, julgo improcedente os pedidos de indenização por danos morais e existenciais.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, sob o argumento de que o autor adquiriu um televisor da marca Samsung, modelo QN55QN83BAGXZD, o qual apresentou vício oculto com apenas 18 meses de uso, fora do prazo da garantia contratual, sendo-lhe negado o reparo gratuito pela fabricante, que apresentou orçamento superior ao valor pago pelo produto. Alega que a conduta da empresa foi abusiva e frustrante, razão pela qual requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que restou caracterizado vício oculto no produto e condenou a ré à restituição integral do valor pago pelo autor, corrigido monetariamente,
afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, por não considerar configurado abalo à personalidade ou violação de direitos da esfera extrapatrimonial.

Irresignado, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando a existência de dano moral decorrente da negativa injustificada da requerida em reparar o vício oculto do produto dentro de sua vida útil,
o que ensejou desgaste, frustração e desvio produtivo, sendo compelido a buscar tutela judicial para ver reconhecido direito básico do consumidor. Requer, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

I
nsta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Conforme consigna o Código de Defesa do Consumidor e como bem colocado pelo juízo primevo, o fornecedor pode ser responsabilizado por vícios ocultos em produtos mesmo fora do prazo de garantia, desde que o problema não tenha sido causado pelo uso inadequado do consumidor, que é o caso dos autos.

Inclusive, insta consignar que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, mesmo que alegue a inexistência de vício oculto do produto. A aparição de defeitos em televisor após 18 meses de uso caracteriza defeito que compromete sua vida útil, o que reforça o direito do consumidor à reparação.

No que tange aos danos morais objetivados em recurso, em que pese o entendimento do juízo primevo de que a fornecedora não tenha agido de forma dolosa ou com culpa grave para justificar a indenização, entendo que houve a
negativa indevida de reparo ou substituição,

ocorrendo descaso da empresa com as ordens consumeristas, frustrando legítima expectativa do consumidor.

Embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço,
e
ntendo
que
a situação relatada ultrapassa o mero aborrecimento, sendo que a parte contrária se negou a prestar assistência após constatação do vício,
não devendo se
perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo,
decorrente de excesso na falha na prestação de serviço e a tentativa da empresa de se esquivar de sua responsabilidade, além de não sanar o problema em seu produto defeituoso, requerendo quantia superior ao valor do produto para realizar o conserto. Nessa lógica, coaduna a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VÍCIO DENTRO DA GARANTIA. VÍCIO OCULTO ALEGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. OBRIGATORIEDADE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 18 DO CDC.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença ante a sua suficiente fundamentação para o deslinde da causa. 2.Em função da inversão do ônus da prova e decretação de revelia da assistência técnica autorizada, deve-se presumir verdadeiro a alegação da consumidora no sentido de que deu entrada no produto para a realização do primeiro reparo dentro do prazo de garantia de 12 meses no posto autorizado e que, após um mês da retirada do produto consertado, voltou a apresentar vício, quando então deu nova entrada no dia 14/11/2018, o qual não foi reparado até a presente data. 3.Ad argumentandum tantum, ainda que superada tal situação fática, tenho que as apeladas não afastaram a alegação da parte consumidora no sentido de que o vício apresentado no produto é oculto e, por isso, o prazo inicial para seu reparo nasceu em 11/12/2018, data em que entregue o produto no posto autorizado para conserto. 4.S
egundo a jurisprudência do STJ, o fornecedor responde por vício oculto de produto durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição, desde que haja reclamado dentro do prazo decadencial de 90 dias, por se tratar de bem durável, ainda que o vício se manifeste somente após o término do prazo de garantia contratual, devendo ser observado como limite temporal para o surgimento do vício o critério de vida útil do bem, tal como na hipótese dos autos.
5 Extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo CDC para saneamento do vício do produto, ao consumidor resta o direito subjetivo à sua substituição, a restituição do valor pago ou o abatimento do preço (art. 18, § 1º), consoante amplamente decidido pelo STJ. 6.I
ndenização deve ser fixada em consonância com os ditames da razoabilidade, motivo pelo qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando, para tanto, sua dupla função (compensatória e pedagógica), o porte econômico e conduta desidiosa do apelante(que até a presente data não devolveu o produto reparado), além, claro, dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência desta Corte de Justiça e acima declinados.
7.Recurso provido.

(TJMA; AC 0818710-18.2019.8.10.000; Ac. 293627/2020; Primeira Câmara Civel; Rel. Des. Kleber Costa Carvalho; Julg. 10/11/2020; DJEMA 12/11/2020; Pág. 126)

(grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito das relações de consumo. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Aquisição de computador.
Vício oculto no produto.
Prazo decadencial para se insurgir contra o vicio que se inicia a partir da constatação do defeito. Inobservância ao disposto no art. 18, § 1º, do CDC. Dever de substituição do produto. Restituição do valor pago indevidamente junto à assistência técnica.
Dano moral configurado.
Bem essencial. Valor compensatório arbitrado em conformidade com as particularidades do caso. Recurso conhecido e desprovido. Confirmação da sentença pelos próprios fundamentos. No caso em questão se trata de um notebook, bem durável, sendo que os vícios, placa mãe e placa lógica defeituosas, configuram-se como vícios ocultos, posto que não poderiam ser constatados pelo consumidor na ocasião da compra, tendo, inclusive, manifestado após largo período, mais precisamente, aproximadamente um ano e nove meses após a compra.
Em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem
(RESP nº 984.106/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, j. 4/10/2012, dje 20/11/2012). Não tendo sido o vício sanado no prazo legal (CDC, artigo 18, § 1º), merece acolhimento o pedido autoral de substituição do produto vicioso por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, com fundamento no artigo 18, § 1º, I, do CDC. No que toca ao pedido autoral de indenização por danos materiais, tratando-se de hipótese de vício oculto, que, portanto, deveria ter sido reparado sem custo pela fabricante, a cobrança de taxa de análise do produto, por parte da assistência técnica autorizada da ré, revela-se indevida, de forma que, comprovados os pagamentos realizados pelo autor (id ́s. 13238362. Pág. 1 e 13238366. Pág. 1), merece acolhimento o pedido autoral de indenização por danos materiais, devendo a ré pagar à parte autora a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Configurado o dano moral, o quantum compensatório deve observar o interesse jurídico lesado e as circunstâncias particulares do caso, mostrando-se adequado o valor fixado na sentença recorrida.

(JECRN; RInom 0814198-68.2021.8.20.5004; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues; DJRN 04/11/2022).
(grifos nossos)

Por esses motivos,
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorr
ida
nesta demanda,
reconhecendo a necessidade de reparação por danos morais
.
Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
par
a reparação civil a título de dano moral.

Logo,
voto pela reforma da r. sentença
apenas para
fixação de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO
e
CONDENAR
a Recorrida
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
a
INDENIZAR
a quantia de
R$
3
.
0
00,00
(três mil reais)
a
título de danos morais,
em favor do recorrente CHARLES QUEIROZ (CPF: 104.618.977-84), corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir deste julgamento.
M
antidos os demais termos da r. Sentença objurgada.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)